Tribunal: TJBA
Processo: 8029196-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029196-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN OLIVEIRA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
REULE TEIXEIRA DE MIRANDA

AGRAVADO: BENTO PINHEIRO EVANGELISTA

Advogado(s)
:
VANUSA SANTOS FRANCA, MAURICIO FRANCA MARINHO PARMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE IRMÃOS. CONTRATOS PARTICULARES COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE POSSE DIRETA DO AGRAVANTE. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO CONFLITO FAMILIAR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DA POSSE COM DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO IMÓVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVAN OLIVEIRA EVANGELISTA contra decisão interlocutória que deferiu pedido de liminar de reintegração de posse em favor de BENTO PINHEIRO EVANGELISTA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 8003139-39.2024.8.05.0203, em trâmite na Comarca de Prado/BA. O Agravante afirma ter adquirido o imóvel em 2000, alegando posse mansa e contínua por mais de vinte anos. Sustenta que o contrato apresentado pelo Agravado é falso e que este não preenche os requisitos legais. O Agravado, por sua vez, argumenta que o Agravante não reside no imóvel, que está locado a terceiros, além de existir medida protetiva vigente em seu favor.

II. Questão em discussão
Discute-se a legitimidade da concessão de liminar de reintegração de posse em favor do Agravado, considerando os indícios de irregularidade documental, ausência de posse direta por parte do Agravante, e o contexto de conflito familiar com histórico de violência, além da conveniência de se aguardar audiência de justificação prévia para melhor esclarecimento dos fatos.

III. Razões de decidir
A posse prolongada alegada pelo Agravante inicialmente fundamentou a concessão de efeito suspensivo neste recurso.
Todavia, as contrarrazões do Agravado trouxeram elementos relevantes, como o reconhecimento de firma no contrato do Agravante apenas em 2024, e certidão de Oficial de Justiça que atesta a locação do imóvel a terceiros, o que descaracteriza o risco de dano imediato à sua esfera pessoal.
Considerando o histórico de violência familiar, a existência de medida protetiva e a controvérsia sobre os títulos apresentados, mostra-se prudente adotar medida cautelar de neutralização da posse.
A audiência de justificação prévia é o momento processual adequado para a produção de prova oral e formação de convicção pelo juízo de origem. Até que ela ocorra, é adequada a determinação de desocupação do imóvel por ambas as partes, com depósito judicial dos aluguéis.

IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A controvérsia possessória entre familiares, permeada por dúvida sobre a validade dos títulos e marcada por histórico de violência, justifica a suspensão da posse e a neutralização do imóvel até a devida instrução probatória. 2. A ausência de posse direta e a locação a terceiros afastam o periculum in mora necessário à manutenção liminar da posse. 3. É legítima a determinação de desocupação do imóvel por ambas as partes, com seu fechamento, até a realização da audiência de justificação prévia."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 561, 300 e 931.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.187.404/SP; Tema 938/STJ; Súmula 418/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8029196-87.2025.8.05.0000
, de Prado, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e, no mérito, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau, bem como a decisão liminar proferida neste recurso (ID 82953165), para: a) DETERMINAR que o imóvel objeto da lide (casa e galpão), localizado na Rua dos Nativos, s/n, Bairro Canta Galo, Cumuruxatiba, Prado/BA, permaneça fechado e desocupado por ambas as partes (Agravante e Agravado), até que seja realizada a audiência de justificação prévia e proferida nova decisão pelo juízo de origem; b) DETERMINAR que os valores relativos ao aluguel do imóvel residencial sejam, a partir da intimação desta decisão, depositados em conta judicial vinculada ao processo originário (nº 8003139-39.2024.8.05.0203)
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça